Tribunal: STF
Processo: RE 1503184
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. TEMA 1.093/STJ. SENTENÇA CONCESSIVA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.



    1. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) e remessa necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para " reconhecer o direito da impetrante de aproveitar os créditos de PIS e COFINS nas operações internas com combustível (biodiesel e óleo diesel) entre o período da entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22, até 90 dias após a publicação da MP nº 1.118/22 (16/08/22), desde que não existam outros óbices além do ora afastado ". Foi assegurado, ainda, o direito a compensação, condicionada ao trânsito em julgado da sentença.



    2. A questão posta aqui em debate diz respeito à pretensão da impetrante, comerciante de revenda varejista de combustíveis e derivados para veículos automotores, de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da Lei Complementar n. 194/2022, a qual afastou a possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS pelo adquirente final dos combustíveis.



    3. A incidência das contribuições PIS/COFINS no comércio (atacado e varejo) de combustíveis e demais derivados de petróleo é monofásica, ou seja, há incidência única da tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva.



    4. Demais de haver vedação legal quanto à apuração de créditos de PIS e COFINS em relação a produtos sujeitos à tributação monofásica (os arts. 3º, § 2º, inciso II das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1894741/RS e do REsp 1895255/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1093, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/202227/04/2021), firmou orientação vinculante no sentido de que " É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003) ".



    5. Assim, na hipótese em apreço, a impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis para veículos automotores, já era beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo da entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/2022, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei nº 9.718/98).



    6. " Nessa condição, a vedação ao creditamento na revenda de combustíveis já era previsto na alínea "b" do inciso I do art. 3º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Logo, a garantia de manutenção dos créditos, trazida pela parte final do art. 9º da LC nº 192/2022, não se aplica às apelantes, vez que, repita-se, já não tinham direito ao creditamento " (Apelação Cível n. 0813288-81.2022.4.05.8100, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, julgamento em 14/11/2023). No mesmo sentido: Apelação e Remessa Necessária n. 0804649-70.2019.4.05.8200, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgamento em 27/04/2021.



    7. Em face do exposto, releva-se inócua, in casu , qualquer discussão acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar n. 194/2022, diante de óbice legal preexistente, ao qual está submetida a impetrante, no tocante à impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS no regime monofásico, devendo ser mantida a sentença denegatória, em todos os seus termos.



    8. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e III, alínea c; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente